Tribunal: TJBA
Processo: 8011846-79.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011846-79.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GLUADISSON ALVES SANTIAGO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. FLAGRANTE DELITO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. LICITUDE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de multa, diante da apreensão de porções de crack e maconha, balança de precisão, rádios comunicadores, dinheiro em espécie e aparelho celular, após abordagem em via pública e posterior ingresso em residência franqueado pelo acusado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se são nulas as provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou autoriza a absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo. III. RAZÕES DE DECIDIR A abordagem policial decorre de fundada suspeita baseada em informações concretas acerca da prática de tráfico de drogas e nas informações de que o réu era contumaz na atividade ilícita, legitimando a busca pessoal nos termos do art. 240, § 2º, do CPP. A apreensão de porções de crack em poder do acusado configura situação de flagrante delito, autorizando a continuidade das diligências e o ingresso no domicílio. O ingresso na residência ocorre com consentimento expresso do morador, após confissão do acusado sobre a existência de mais drogas no interior do imóvel, afastando a alegação de violação domiciliar. A teoria dos frutos da árvore envenenada é inaplicável, pois a atuação policial se dá de forma lícita e amparada em situação de flagrância. A materialidade do delito é comprovada por autos de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas. A autoria é demonstrada por depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão, corroborados pela confissão extrajudicial do acusado e por elementos extraídos do aparelho celular. A palavra dos policiais constitui meio de prova idôneo quando colhida sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios. A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de balança de precisão, rádios comunicadores e dinheiro, evidenciam a finalidade mercantil e afastam a desclassificação para o delito de uso pessoal. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 pode ser modulada com base na natureza e na variedade das drogas, desde que não consideradas na fixação da pena-base, sendo legítima a fração de 1/2 aplicada na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É lícita a busca pessoal e o ingresso em domicílio quando amparados por fundada suspeita, situação de flagrante delito e consentimento do morador. Depoimentos policiais, corroborados por confissão extrajudicial e provas materiais, são suficientes para sustentar condenação por tráfico de drogas. A quantidade, a variedade e a natureza das drogas justificam a modulação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em patamar inferior ao máximo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 157, § 1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.153.775/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.840.116/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.06.2021; STJ, HC nº 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.10.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011846-79.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante GLUADISSON ALVES SANTIAGO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.